Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-39.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000568-39.2022.8.05.0212

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s):

APELADO: ANA CLEUSA DE CASTRO e outros (2)

Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ESPECÍFICA. AVANÇO VERTICAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO MUNICÍPIO.
ABSENTIA NEGATIO SPECIFICA
. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SUPERADO PELAS EMBARGANTES. FICHAS FINANCEIRAS EMITIDAS POSTERIORMENTE. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR ENQUADRAMENTO NO PERÍODO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso horizontal de natureza integrativa, destinado exclusivamente a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, e ainda que contenham afirmação de prequestionamento, é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no referido dispositivo.

2.
A ausência de impugnação específica de determinado fato (
absentia negatio specifica
) não exime o julgador de examinar o conjunto probatório e formar seu convencimento com base nas provas efetivamente produzidas nos autos, conforme dispõe o art. 371 do CPC.

3.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão probatória ao analisar as fichas financeiras apresentadas, concluindo que, por terem sido emitidas em 2022, não comprovam o enquadramento das servidoras no período específico pleiteado (agosto/2017 a dezembro/2018), mas apenas refletem o enquadramento vigente quando da emissão dos documentos.

4.
O ônus probatório da existência do fato constitutivo do direito alegado compete às autoras/embargantes, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente eventual pagamento posterior para suprir a necessária demonstração de que o direito já existia no período pretérito vindicado.

5.
Não há contradição entre reconhecer informações sobre enquadramento nas fichas financeiras e concluir pela improcedência da ação, porquanto o enquadramento atual difere da comprovação de que tal enquadramento já existia no período para o qual se pleiteiam diferenças remuneratórias.

6.
O julgamento antecipado da lide é plenamente admissível quando não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo violação ao art. 357 do mesmo diploma legal ou ao princípio da vedação da decisão surpresa.

7.
A pretensão de rediscussão do mérito através de embargos declaratórios, sob o pretexto de alegadas omissões inexistentes, revela mero inconformismo com a solução desfavorável e é incompatível com a natureza integrativa deste recurso horizontal.

8
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000568-39.2022.8.05.0212
, em que são embargante
s

e embargad
os
, respectivamente,

ANA CLEUSA DE CASTRO E OUTROS

e

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora